Tribunal: TJMT
Processo: 1021285-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021285-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Constatada na certidão de dívida ativa a presença requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

3.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE
em face de sentença, modificada parcialmente pelos embargos de declaração, que, proferida em
embargos à execução
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, assevera que “
não é crível que mero erro material na indicação do nome da Reclamada na qualificação do recurso administrativo seja considerada suficiente para se declarar a legalidade da certidão de dívida ativa e da execução fiscal em face de terceiro
”.

Aduz que “
é flagrante o vício de legalidade do ato administrativo quando do seu nascimento, que ocorreu com a inscrição do débito na Dívida Ativa em nome da apelante, sendo que quem deveria figurar como devedora era a Sul América Seguros Vida e Providência S/A – CNPJ no 01.704.513/0001-46
”.

Defende que “
o fato das empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não permite o ajuizamento de execução fiscal referente a dívida de uma empresa em face da outra. O art. 4o da Lei 6830/80 apresenta rol taxativo e este não autoriza a inscrição e cobrança de débitos públicos em nome de terceiro, apenas por pertencerem ao mesmo grupo econômico
”.

Afiança que “
o auto de infração foi lavrado em virtude de uma conduta não cometida pela apelante, pois somente pode descumprir um comando a que se teve ciência, o que não é o caso dos autos
” ainda, “
mesmo que a notificação tivesse sido entregue, a conduta da apelante não poderia ser caracterizada como infração administrativa, pois em que pese não ter comparecido à audiência de conciliação, a Seguradora prestou todas as informações solicitadas pelo Órgão de Defesa do Consumidor
”.

Verbera que “
foi instada ao pagamento de uma elevada multa, em razão de uma infração consubstanciada supostamente no fato de ter deixado de comparecer à audiência de conciliação, contudo, é possível verificar que as alegações do PROCON não procedem, pois restou cabalmente comprovado que a apelante não recebeu qualquer notificação
” e por isso, a multa é ilegal e desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada (Id. 95350040), e preparo recursal (Id. 95429993).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Extrai-se dos autos que o apelante Sul América Companhia de Seguro de Saúde opôs embargos à execução fiscal no 1021285-67.2016.811.0041 contra o Estado de Mato Grosso, com a finalidade de extinguir a execução baseada na Certidão de Dívida Ativa no 201512555, no valor atualizado de R$ 24.694,70 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), decorrente de multa administrativa imputada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON.

Os pedidos dos embargos à execução foram julgados improcedentes, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“A empresa Embargante defende a nulidade da CDA, ao argumento de que o ente público inscreveu na dívida ativa pessoa jurídica diversa daquela que figurou nos autos do Processo Administrativo, que deu origem a multa aplicada.

(...)

A irresignação não prospera. Da análise do andamento processual, verifica-se que no Contrato de Seguro de Vida (id. 4182435), objeto da Reclamação da consumidora, Cecília Lourenço de Souza, consta como estipulante “Sul América Aetna Seguros”, sem indicação do CNPJ.

De fato, a Carta de Informações Preliminares (CIP) - Processo Administrativo no 01090007928 (id. 4182425) aponta como fornecedor do serviço a “Sul América Companhia Nacional de Seguros” (CNPJ no 33.041062/0001-09).

Notificada, a empresa “Sul América Seguros Vida e Previdência S/A” apresentou defesa administrativa (id. 4182463), que a Embargante entende como parte legítima para responder a demanda.

Após a decisão administrativa, a empresa executada, ora Embargante, “Sul América Companhia De Seguro Saúde” (CNPJ no 86.878.469/0029-44), interpôs Recurso administrativo (id. 4182523).

Importa destacar que a Embargante, ao interpor recurso, no âmbito administrativo, não suscitou a questão da legitimidade para figurar no processo administrativo.

Assim, ao que se nota, essas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, Sul América S.A., e a apresentação de defesa e recurso, no âmbito administrativo, revela que não houve prejuízo à defesa, tanto que não houve insurgência quanto à questão na seara administrativa.

Ressalta-se, ainda, que o próprio Contrato de Seguro, objeto do processo, não indica o CNPJ

correto da empresa que celebrou o contrato.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais exigíveis, a tese de nulidade da CDA não

prospera, razão pela qual REJEITO a preliminar de nulidade da CDA.

(...)

Consta dos autos que a Embargante foi condenada ao pagamento de multa, no valor originário de R$ 17.500,00, pelo Procon/MT, por não ter comparecido à Audiência de Conciliação e nem justificado a sua ausência, nos termos dos arts. 55, §4o, do CDC, 33, §2o do Decreto Federal 2181/97 e 21 do Decreto Estadual3571/2004.

De acordo com o termo de Reclamação, a consumidora contratou um seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivos, em 10/06/2002, cujas prestações eram debitadas em conta, porém, a partir de outubro de 2010, os descontos foram paralisados, sem que tivesse solicitado o cancelamento do seguro.

A Embargante alega que não recebeu notificação para o comparecimento à Audiência e, ainda, prestou todas as informações solicitadas pelo órgão de defesa do consumidor, situação que revelaria a nulidade da multa aplicada.

No entanto, depreende-se que o endereço da Notificação da Audiência (id. 4182436) é o mesmo da Notificação para apresentação de defesa escrita (id. 4182463), sendo que a Reclamada, ora Embargante, apresentou a defesa escrita.

Logo, dos documentos juntados, depreende-se que a reclamada foi notificada no endereço correto.

Nesse contexto, depreende-se que fora oportunizado ao Embargante a manifestação em todas as fases do processo administrativo, tendo apresentado defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa

e contraditório.

(...)

Logo, fundamentada a aplicação da multa e considerado o porte da empresa, o montante de R$ 17.500,00 fixado, não se mostra abusivo, porquanto deve atingir patamar hábil a inibir a

continuidade da conduta.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES, com resolução de mérito, os Embargos à Execução Fiscal, opostos por Claro S.A. em face do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Sentença não sujeita a reexame (art. 496 do CPC).

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 1000240-07.2016.8.11.0041, cópia da sentença

prolatada neste feito.

P. I. C. (...)”. (Id. 95350026 – fls. 1/6).

E dos embargos de declaração:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os declaratórios apenas para a correção do erro material no dispositivo da sentença, que passa a constar dessa forma:

‘Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES, com resolução de mérito, os Embargos à Execução Fiscal, opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Sentença não sujeita a reexame (art. 496 do CPC).

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 1000240-07.2016.8.11.0041, cópia da sentença

prolatada neste feito.’

À Secretaria para que certifique se persiste alguma instabilidade no sistema PJE quanto à visualização da sentença, conforme reportado pela parte recorrente, em id. 52975622.

P. I. C. (...)”. (Id. 95350034 – fls. 4).

Pois bem. O Processo Administrativo no 0109-000.792-8 (Id. 95349959 – fls. 2) foi instaurado a partir da reclamação da consumidora Cecília Lourenço de Souza, na data de 21/01/2009, do seguinte teor:

“
A parte consumidora relata que adquiriu um ‘Seguro de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivos’ em 10/06/2002
, conforme Sucursal no 310; Inspetoria no 107; Apólice no 617, onde seus beneficiários declarados são seu filho Reginaldo Lourenço e sua mãe Maria Rosa. Ocorre que mensalmente era descontado em sua folha de pagamento o valor de R$49,07 (quarenta e nove reais e sete centavos) referente ao pagamento desta apólice de seguro,
porém no mês 10/2007 sem nenhum comunicado e ou autorização da parte autora, foi suspenso o desconto em folha deste seguro, a reclamante relata que já procurou a reclamada por diversas vezes a fim de se informar o que ocorreu com seu seguro, pois em nenhum momento solicitou o cancelamento do desconto. Diante disso, requer a parte autora maiores informações de forma clara e coesa sobre o ocorrido, e o retorno do pagamento de seu seguro.

Desta forma, a Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON-MT, solicita a Vossa Senhoria que, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento desta, apresente por escrito proposta de acordo condizente com as pretensões da parte consumidora, ou esclarecimentos e documentos necessários à apuração dos fatos descritos, nos termos do artigo 41 do Decreto Federal 2.181/1997. (...)”.(Id. 95349959 – fls. 1/3).

Em atendimento à solicitação do PROCON, na data de 25/2/2009, a apelante informou que “
o grupo em que a segurada estava incluída foi cancelado a pedido da própria estipulante, conforme cópia em anexo
”. E juntou documento com a seguinte informação:

“SUL AMÉRICA SEGUROS S/A.

ATT. DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE PESSOAS

SUC. CUIABÁ – 310.

REF. GRUPOS ESTADUAIS MATO GROSSO

Prezados Senhores,

A par de nossos cumprimentos, solicitamos de vossas senhorias CANCELAMENTO imediato do grupo 33 da Apl. 617 e grupo 25 da Apl. 15517, a partir do mês 12/2004, uma vez que,
conforme documento recebido nesta data, a responsável pela administração dos descontos junto ao Governo do Estado de Mato Grosso (Credmil), também teve seu contrato cancelado, não podendo mais efetuar quaisquer alterações junto a aquele Órgão
. (...)”. (Id. 95349961 – fl. 4).

Diante dessa resposta, a reclamação da consumidora foi formalizada por “
não esclarecimento satisfatório
”, e verificada que a prática da apelante “
pressupõe violação da Lei 8078/1990 e do Decreto Federal 2181/1997
” houve o requerimento, mais uma vez, de maiores informações, de forma clara e coesa, sobre o ocorrido, além do retorno do pagamento do seu seguro, nos termos dos artigos 6, 35 e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do Grupo Econômico, foram notificadas as empresas CLUBE VIDA SUL AMÉRICA DO NORTE, CREDIMIL e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, a comparecerem à audiência de conciliação realizada na data de 19/5/2009. Na notificação de comparecimento está registrado:

“(...)
Na hipótese de não comparecimento e havendo indícios autorizadores, os fatos serão comunicados à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor ou a DECON – Delegacia de Proteção ao Consumidor conforme o caso.

Informamos, outrossim, que o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal (art. 33, § 2o do Decreto 2.181/97). Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastros Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina o art. 44 da Lei 8.078/90”. (Id. 95349964).

E no termo de audiência consta:

“Aberta a audiência o preposto da reclamada CLUBE VIDA SUL AMÉRICA DO NORTE afirmou que a estipulante desse grupo seria a empresa CREDMIL, e que essa empresa veio a falir e se encontra fechada.

Registro a ausência da Reclamada SUL AMÉRICA, porém a mesma apresentou às fls. 09 que o grupo em que a segurada estava incluída foi cancelado a pedido da CREDMIL, e juntou a cópia de fls. 10.

De acordo com a mencionada cópia de fls. 10, a empresa CREDMIL teve o seu contrato cancelado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso.

A reclamada CLUBE VIDA apresentou oferta a reclamante para que a mesma possa contratar um seguro de vida junto a essa empresa, o que não fora aceito.

Registro que fica prejudicada a composição entre as partes, em razão da ausência da Reclamada SUL América, e da Reclamada CREDMIL sendo que sobre essa última a informação é de que a mesma faliu.

Em face do exposto, e ante a ausência da parte reclamada SUL AMÉRICA, configurando portanto, infração aos artigos 55, § 4o do CDC e 33, § 2o do Decreto Federal 2181/97
(...)” (Id. 95349965).

O PROCON notificou a apelante para apresentar Defesa Escrita ante a ausência à audiência (Id. 95349970), exercendo seu direito ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo (Id. 95349978), e a decisão administrativa final foi de que “
a ausência injustificada da parte reclamada confere à autoridade competente a faculdade de aplicação de sanções administrativas além da penalidade prevista para o crime de desobediência
” (Id. 95349981), resultando na “
aplicação da multa administrativa, referente à reclamada SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A arbitrada no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
”. (Id. 95349982 – fl. 2).

Assim, não vinga a tese da ausência de fato caracterizador de infração ao Código de Defesa do Consumidor, vez que a penalidade imposta é decorrente do não esclarecimento e ausência injustificada à audiência de conciliação, além da insuficiência de informações na defesa escrita para elidir o motivo da notificação, deixando o consumidor à mercê das dúvidas referente ao encerramento unilateral de seu contrato de seguro.

A fundamentação da imposição da penalidade está insculpida nos artigos 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/97 e o artigo 21, do Decreto Estadual 3.571/2004, os quais dispõem:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4°
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor
, resguardado o segredo industrial”.

“Art. 33.

As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
”.

“
Art. 21. A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações do PROCON/MT caracterizam desobediência na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade de administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis
”.

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Quanto à alegada nulidade na Certidão de Dívida Ativa relativo ao erro material na indicação correta do nome da apelante, em que pese a alegação da apelante que não participou do processo originário, verifica-se que a mesma foi quem realizou a defesa no Processo Administrativo (Id. 4182523 fls. 4), e em nenhum momento durante o trâmite administrativo, alegou sua ilegitimidade.

Daí decorrente, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. E, nesse aspecto, goza de presunção de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída (art. 204, CTN).

Ademais, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980, dispõe que: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

Em conclusão, restou observado o contraditório e a ampla defesa, e a decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada.

Com isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da
legalidade
, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade, o que não ocorreu.

De forma semelhante, julgados no âmbito deste Sodalício, inclusive sobre o viés da infração (ausência à audiência/informações):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto no 2.181/97.
2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.
3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO - MULTA PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS - CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2o, DO DECRETO 2.181/1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O prazo previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019)

2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a ausência de motivação, os processos administrativos que resultaram na aplicação de multas devem ser anulados.

3. “Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.” (TJ-MT 10224242020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

4. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

5. Recurso Energisa S.A desprovido, recurso do Município de Rondonópolis parcialmente provido.

(N.U 1006127-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal.

Destarte, o procedimento que culminou na multa fluiu de maneira regular, respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Da mesma forma, a multa imposta, que totaliza o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) (Id. 95349982 – fl. 2), atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Por conseguinte, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso, não cabe sua reavaliação pelo Poder Judiciário. Na mesma intelecção, destaco julgados da 1a e 2a Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1002687-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0502761-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 22/02/2021)

À guisa de conclusão, não há que se falar em nulidade da CDA embargada, tampouco em minoração do valor arbitrado a título da multa administrativa no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022